Tribunal: STF
Processo: RE 1361313
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Battistella Administração e Participações S/A e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. POSSIBILIDADE. 



    Não há ilegalidade na limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da CSLL e IRPJ. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento vulnerado os arts. 48, I e II, 145, § 1º, 150, II e IV, 153, III e 195, I, c, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que apenas a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica de vendas ou de proventos que constituam acréscimos patrimoniais é que podem ser tributados a título de IRPJ ou CSLL.



    Pretende o reconhecimento do seu direito em compensar integralmente os prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL com o afastamento da limitação de 30% estabelecida pela Lei n. 8.981/95.



    Argumenta, outrossim, que, ao entender pela possibilidade da limitação da compensação dos prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa da CSLL em 30%, quando da extinção da sociedade, o Tribunal de origem possibilitou a tributação sobre o patrimônio da empresa e não sobre a renda e o lucro.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 591.340, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 117):



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”.



    Saliento, no ponto, que o Tribunal de origem julgou a matéria em sintonia com o decidido nesse paradigma. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão, que, em sua fundamentação, enfrenta os argumentos suscitados pelas recorrentes: 



    Ora, não se pode aduzir que a legislação ordinária possibilitou a taxação de renda ou lucro fictícios a atingir o patrimônio/capital da empresa, ao entendimento de que, na ordem fática, registram-se prejuízos decorrentes das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica contribuinte do IRPJ e da CSLL. As leis em exame, na verdade, exprimem técnica fiscal de compensação integral dos prejuízos fiscais registrados em determinado ano-base, sem divisa temporal (pro futuro), mas limitada a 30% a cada período, até que haja o esgotamento do resultado negativo, respeitando-se, por um lado, os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, e do outro, retirando-lhe o caráter confiscatório, já que a fórmula legal não implica a perda do direito à compensação de prejuízos, mas mera transferência, indefinida, para períodos posteriores (…)", indica TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR (Da compensação de prejuízos fiscais ou da trava de 30%. Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT. Belo Horizonte, ano 10, n. 60, nov. / dez. 2012). Enfim, há uma faculdade legal de compensabilidade fiscal a configurar benesse ao contribuinte, segundo explicitado no RE 344.944 e conforme esclarecedora visão de TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR, a saber (op. cit.): 



    (…)



    Senhor Presidente, rejeito os argumentos de que essa trava, essa limitação fiscal, acaba desrespeitando a Constituição, afastando conceitos de renda e lucro, resultados positivos. Pelo contrário, essa trava, ou a existência desses 30%, estipula um auxílio ao contribuinte, porque não há - e isso foi muito discutido no precedente citado - um direito adquirido a deduzir integralmente todos os prejuízos passados do lucro para não se pagar o imposto. Não existe isso. Mas, ocorrendo no mesmo ano financeiro, você pagará por aquilo que lucrou. Se houve prejuízo, não haverá o pagamento. Esse sistema de compensação de prejuízos fiscais anteriores é uma alavanca empresarial financeira não muito comum em todos os sistemas capitalistas. 



    (grifei)



    Nesse contexto, essas razões de decidir são aplicáveis à presente controvérsia. 



    Quanto ao pedido de afastamento da limitação dos 30% nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, observe-se o que decidido pelo acórdão regional, ao manter a sentença:



    (...) nada demonstram os autos quanto à extinção da empresa ou estar em vias de extinção.



    ......................................................................................................



    Como não demonstra a situação concreta, a ensejar a inconstitucionalidade incidental, tenho que o pedido subsidiário carece de possibilidade jurídica, diante da impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade em tese na via incidental. 



    Desta forma, como não é possível a análise de inconstitucionalidade de norma legal em tese na via de exceção ou indireta, descabe a análise do pedido, por ausência de interesse de agir. 



    ......................................................................................................



    Julgo extinta sem resolução do mérito a presente ação mandamental (artigo 485, VI, do CPC/15) quanto ao pedido subsidiário da impetrante, vez que não demonstrado nos autos estar a empresa impetrante extinta ou em vias de se extinguir, sendo incabível a apreciação de lei em tese na via incidental quanto arts. 42 e 58, da Lei 8.981/95, com redação dada pela Lei 9.065/95. 



    (grifei)



    Dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem, na linha do que suscitado, agora, na via extraordinária, demandaria a reanálise do quadro fático, a atrair o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de entendimento:



    (...)



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à comprovação do interesse de agir, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional específica e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, e por óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.



    (ARE 1.284.018-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    (...)



    (RE 1.355.714-AgR/AM, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator